Tribunal: TJDFT
Processo: 0035567-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL NA PLANTA. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. PRESCRIÇÃO DECENAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.
1. A entrega do imóvel fora do prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele são devidos lucros cessantes, calculados com base no valor equivalente ao aluguel mensal do imóvel, no período em que ocorreu o atraso da entrega do bem.
2. Não é possível a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes. Tema 970 do STJ.
2. A demora do Poder Público é circunstância inerente ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracteriza caso fortuito ou força maior.
3. Rescindido o contrato por culpa da ré, as partes devem retornar aos status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, sem qualquer retenção, inclusive a comissão de corretagem e taxa SATI.
4. É decenal o prazo prescricional para pleitear a devolução da comissão de corretagem em caso de pedido de rescisão contratual em razão do atraso na entrega da obra (CC 205).
5. O reconhecimento de sucumbência mínima pressupõe o não acolhimento de parte insignificante do pedido, o que não se observa quando parte da pretensão julgada improcedente demonstrar relevância jurídica ou econômica.
6. Havendo condenação, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 20, § 3o, do CPC/73, variando entre 10% e 20% sobre o valor devido.
7. Negou-se provimento ao apelo das rés e deu-se parcial provimento ao apelo dos autores.